Tribunal: TCU
Processo: 011.201/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não conclusão do objeto do Convênio 31/2007 (Siafi 600929);

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente contra Alberto Eustáquio Caldeira de Melo, ex-prefeito de Bocaiúva/MG, em razão da não conclusão do objeto do Convênio 31/2007 (Siafi 600929); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Alberto Eustáquio Caldeira de Melo; 9.2. acolher as razões de justificativa de Ricardo Afonso Veloso; 9.3. julgar regulares as contas de Alberto Eustáquio Caldeira de Melo e Ricardo Afonso Veloso, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena.